Tribunal: STJ
Processo: 0276940-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021951 - SP(2025/0276940-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA OSCO - SP507389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
DOMICILIAR.
III, DA LEP. ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE
ART. 117,
MENORES DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS
CUIDADOS. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2aa60680-cbea-4967-bad9-bf880a340bc8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021951 - SP(2025/0276940-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA OSCO - SP507389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
DOMICILIAR.
III, DA LEP. ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE
ART. 117,
MENORES DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS
CUIDADOS. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática em que conheci parcialmente da impetração
e, na parte conhecida, concedi a ordem a Andresa Cristina dos Santos Barbosa, assim
ementada (fl. 95):

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR.
III, DA LEP.
ART. 117,
ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. PRECEDENTES. DETRAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem concedida.
Nas razões, a parte agravante alega que não se trata de custódia preventiva
e é inaplicável a prisão domiciliar humanitária do
-A do Código de Processo
art. 318
Penal, pois a paciente cumpre pena definitiva por tráfico e associação para o tráfico.
Argumenta que o
da Lei de Execução Penal pressupõe o regime
art. 117
aberto e que a paciente está em regime semiaberto, não se enquadrando nas
hipóteses legais.
Documento eletrônico VDA55739659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: f8ae3b32-2cf5-4f52-bf65-42147e41c6f1

Sustenta que, embora haja precedentes admitindo a prisão domiciliar em
outros regimes, no caso não há comprovação de que a paciente seja a única
responsável pelos filhos menores, circunstância que afasta a excepcionalidade
necessária.
Defende que a Corte de origem seguiu a jurisprudência desta Corte ao
manter o indeferimento da prisão domiciliar por ausência de demonstração da
imprescindibilidade materna.
Argumenta que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
inexistência de imprescindibilidade demandaria revolvimento fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada (fls.
).
103/111
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local negou
provimento à insurgência defensiva aos seguintes termos (fls.
):
15/16
Lado outro, ainda que crianças de tenra idade demandem atenção especial,
não se infere dos autos que os filhos da agravante estariam à própria sorte.
Nesse sentido destacou-se na r. decisão: “registra-se não ter sido acostado
aos presentes autos qualquer documento que eventualmente comprovasse
estejam as crianças desprovidas dos cuidados necessários por outros membros da
família materna ou paterna, especialmente em relação às saúdes delas. Logo,
nada há a justificar a presença física da genitora ao menos nesse momento.”.
Ademais, uma vez recolhida ao cárcere, não há nos autos qualquer
informação de que os filhos da agravante tenham sido encaminhados a
acolhimento institucional ou inseridos em programa de acolhimento familiar, por
ausência de outros parentes próximos.
No mais, o pedido da sentenciada reclusa em regime semiaberto, pois
condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico não se enquadra em
qualquer dos incisos do artigo 117, da Lei de Execuções Penais. Estes preveem
hipóteses taxativas em que o condenado poderá ser beneficiado com a prisão em
regime domiciliar, cujo pressuposto é que o beneficiário se encontre cumprindo
pena em regência aberta.
Documento eletrônico VDA55739659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: f8ae3b32-2cf5-4f52-bf65-42147e41c6f1

Necessário pontuar que a jurisprudência admite a concessão do regime
domiciliar, nos termos do
da Lei de Execução Penal, mesmo quando a
art. 117
apenada se encontra em regime diferente do aberto, desde que demonstrada situação
excepcional (AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
837.765/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
22/5/2024)
Em relação especificamente à apenada mãe, a jurisprudência passou a
entender que a imprescindibilidade dos cuidados da genitora também é presumível nos
casos de condenação definitiva para fins do regime domiciliar, aplicando-se as
seguintes exceções: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não
ter sido o crime praticado contra seus filhos; e c) ausência de situação excepcional a
contraindicar a medida.
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n.
Ministro Ribeiro
822.802/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/8/2023;
923.533/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 6/9/2024.
Embora a paciente não se encontre condenada ao cumprimento da pena em
regime aberto, presumem-se imprescindíveis os seus cuidados com os filhos menores.
Essa análise não demanda incursão em provas, sendo possível conhecê-la
no âmbito do julgamento deste
.
writ
Assim, mantenho a decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55739659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: f8ae3b32-2cf5-4f52-bf65-42147e41c6f1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0276940-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.021.951 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003336420248260695 00082526720258260502 00100896020258260502
100896020258260502 15009790420208260545 3336420248260695
82526720258260502
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO DE OLIVEIRA OSCO
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA OSCO - SP507389
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRESA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA OSCO - SP507389
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555150<803551908@
2025/0276940-2 - HC 1021951 Petição : 2026/0005933-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:12
Código de Controle do Documento: 445DEF55-39F1-42F1-A7E5-D6FFFAD2B016